Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-05.2016.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003428-05.2016.8.26.0586/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
AILTON APARECIDO DE CAMPOS JUNIOR, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003428-05.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 44106 - Luiz
2
tVOTO No: 44.106
EMBD.No: 1003428-05.2016.0586/50000
COMARCA: São Roque
EBTE.: Ailton Aparecido de Campos Júnior
EBDO.: Banco Bradesco S/A
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Questão
examinada no v. acórdão. Pedido que extrapola os limites
do ponto em controvérsia. Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil. Apreciação em sede de embargos
declaratórios, que se limita a declarar a omissão e
solucionar a contradição ou obscuridade. Embargos
Rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão
proferido às fls. 309/312, o qual negou provimento, mantendo a sentença de 1o grau
que reconheceu a limitação da novação de dívida ao contrato de no 3538236,
permanecendo os demais débitos exigíveis pela instituição financeira.
Insurge o embargante contra o v. acórdão, alegando que houve
contradição e omissão quanto ao pronunciamento sobre a alteração dos números de
contratos firmado entre as partes. Sustenta que a fixação quanto a correspondência
entre os novos números dos contratos em relação aos antigos podem facilitar a fase
executória do processo, bem como possibilitar a negociação administrativa das
dívidas impugnadas.
Recurso tempestivo e sem resposta.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003428-05.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 44106 - Luiz
3
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
da embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o aclaramento do
seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com a exclusão da
pertinência dos embargos opostos.
O embargante requer que o v. acórdão se pronuncie acerca
dos demais contratos de empréstimos firmados entre as partes. Aduz que tais
contratos foram alterados, numericamente, por força da aquisição do Banco HSBC
pelo Banco Bradesco, atual credor. Contudo, restou incontroverso, conforme
exaustivamente colocado no v. acórdão e na r. sentença, que o contrato objeto de
novação no 3538236 refere-se apenas ao contrato no 11255556090.
Neste sentido, não há razão para que o juízo se manifeste
acerca de outras relações jurídicas travadas entre as partes, quando a questão
colocada e examinada fora, justamente, acerca do contrato de no 3538236. Nota-se
que o próprio embargante se absteve de questionar a vinculação dos novos
identificadores numéricos dos demais contratos celebrados entre as partes.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão devolvida,
nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica